Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-72.2022.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-72.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 551.135.831-20 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 11.956.792/0001-99 (APELANTE), HANNAH HELENA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 068.078.493-46 (ADVOGADO), GILMAR GUIMARAES LOIOLA - CPF: 201.303.843-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Danos Morais

– INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E ERRO MATERIAL

–-
CANCELAMENTO DO PROTESTO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO - DANO MORAL CONFIGURADO
- PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais, sendo que essas inexatidões constituiu erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

O acórdão embargado fez a análise pormenorizada da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante, tendo rejeitado a preliminar asseverando

que, por ser empresa, cuja atividade envolve a cobrança de débitos, deve assumir os riscos de sua atividade, devendo incidir a aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, arcar com eventuais prejuízos que sua atividade causar, de modo que não há que se falar em erro material na fundamentação do acórdão embargado.

De acordo com a teoria da responsabilidade, fornecedores e prestadores pertencentes à mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Competia tão somente ao autor providenciar o cancelamento do protesto em questão após a quitação da dívida, desde que lhe fosse fornecida, pelo banco e pela Empresa de Cobrança o documento protestado ou a carta de anuência para que o autor tomasse tal providência.
Assim, o
ilícito cometido pelo requerido se refere a manutenção indevida do protesto, mediante a inércia e negligência do embargante, no não fornecimento da carta de anuência,

razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor,

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1001538-72.2022.8.11.0025

EMBARGANTE: XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMBARGADO:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos por
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível

interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão apresenta com erro matéria e omissão, posto que considerou
ser a embargante cessionário do crédito, aduzindo que atuou via endosso-mandato;

que inexistindo a cessão de crédito, tampouco qualquer conduta irregular promovida pelo embargante, sua exclusão na lide é medida que se impõe;

que a decisão restou omissa quanto aos protestos anteriores realizados em nome do autor, o que nos termos da súmula 385 do STJ inviabiliza a concessão do dano moral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes,
de modo que seja reconhecida as omissões apontadas, reformando o acórdão embargado para excluir o embargante do polo passivo da demanda e julgando improcedente o pleito indenizatório.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 216561661) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos por
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível

interposto pelo Embargante.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Alega o embargante que
o acórdão apresenta erro material,
uma vez que entendeu ser a embargante cessionário do crédito, aduzindo que atuou via endosso-mandato.

Como cediço, cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC).

Leciona Luiz Guillherme Marinoni, em Código de Processo Civil Comentado, Ed Revista dos Tribunais, pag 1083:

“
Entende-se por Erro de Cálculo o erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constituiu erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido
”.

Não há que se falar, portanto, em erro material no acórdão constante do id nº 213079196, posto que os argumentos do embargante não se enquadram nas hipóteses de existência erro de cálculo e muito menos de inexatidão material.

Também não há que se falar em omissão, quando a matéria que alega omissa foi tratada no acórdão, porém de forma contrária aos interesses do embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a questão, ainda que contrário ao interesse do Recorrente, senão vejamos:

“(...)
A primeira Apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ter realizado o protesto na condição de cessionária do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, responsável pelos repasses de informações e documentos para que o título seja apresentado ao cartório.

Pois bem. Para que seja caracterizada ilegitimidade passiva é necessário que não possua qualquer relação objetiva com a pretensão deduzida em juízo, sendo, inclusive, impossibilitada a sua defesa em relação ao pedido formulado na inicial. Vinculação subjetiva importa em prova e há de ser permitida à parte que propõe o pedido. Se for o caso, tem o pedido julgado improcedente. Não se configura correto impedir à parte fazer a prova do que alega, e antecipar o julgamento extinguindo-se a ação. Cabe ao interessado provar sua tese, ou não.

Além disso, de acordo com a "teoria da asserção" adotada pelo nosso sistema legal, as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial.

Sobre a ilegitimidade passiva, esclarece HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material"
(in "Curso de direito processual civil", Volume I, 56ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 162/163).

Sobre o tema, o seguinte precedente do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. 2. É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria análise da legislação local para afastar um dos fundamentos adotado pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 280/STF. 4. A apresentação de razões dissociadas do fundamento adotado pelo acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes 5. Agravo interno desprovido
. ( AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

No caso, discute-se protesto de título que o Autor quitou, sendo certo que não obteve junto a Instituição Financeira (Cedente) e nem tampouco com a Empresa de Cobrança (Cessionária), a carta de anuência para apresentar ao cartório.

(...)

A Apelante
XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI
aponta a ausência de responsabilidade civil em relação ao protesto realizado, destacando que o protesto ocorreu em 2018 e a suposta quitação realizada pelo Autor, ora Apelado, se deu apenas ocorreu em 2019 (nos termos da exordial), de modo que caberia ao devedor proceder com a baixa do apontamento e comprovando-se a regularidade da atuação da parte Requerida.

Em relação ao dano moral, sustenta que não existe uma única prova de que o Apelado tenha realmente sofrido qualquer abalo moral, devendo o pleito ser de pronto indeferido, subsidiariamente, caso
“este Juízo ad quem entenda pela manutenção da sentença, o que certamente não se espera, que seja revisto o valor da condenação, com minoração do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Recorrida”
(ID nº 184513779 - págs. 1-14). (...)

Foi corretamente declarada pelo julgador sentenciante a inexistência da dívida ora discutida nos autos, visto que já quitada pela parte autora que, com a consequente baixa do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito, restando superada a discussão nesse tocante, pois não houve insurgência das partes quanto a este tema.

Persiste, no entanto, a discussão acerca da responsabilidade no presente caso pela demora na baixa de tal protesto após a quitação da dívida em decorrência a análise acerca dos prejuízos causados por tal desídia.

Com efeito, segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1339436/SP, eleito como representativo de controvérsia, o devedor protestado que quita a dívida em atraso deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a
competente carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor
, ou eventual determinação judicial.

De tal sorte, conclui-se que competia tão somente ao autor providenciar o cancelamento do protesto em questão após a quitação da dívida, desde que lhe fosse fornecida, pelo banco réu e pela Empresa de Cobrança o documento protestado ou a carta de anuência para que o autor tomasse tal providência.

Contudo, o que demonstra o autor é que a referida carta de anuência, a qual tinha o dever de emissão a instituição financeira requerida não foi fornecida ao requerente, assim como assinalou o Magistrado a quo:

“Embora o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A alegue que caberia ao reclamante as proveniências necessárias para a baixa do protesto, depreende-se dos autos que a parte autora solicitou a carta de anuência na agência do Banco Bradesco em Juína/MT, onde havia feito o financiamento, porém seu preposto negou-se a emitir a carta de anuência necessária para a baixa do protesto, sob o argumento de que havia cedido o crédito à XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA.

Tem-se, ainda, que em razão de tal informação, a parte autora solicitou via e-mail que a XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA lhe emitisse a carta de anuência - visto que esta não possui atendimento físico nesta cidade e não atendia as ligações telefônicas - porém, não obteve resposta.”

Em contrapartida, ambos os Recorrentes não trouxeram aos autos absolutamente nenhuma prova efetiva de que tenham disponibilizado de forma oportuna e útil o documento, cuja correição de dados é necessária para que a providência fosse tomada pelo autor.

Aliás, durante todo o curso do processo a parte Requerida sequer afirmou que teria disponibilizado ao autor o documento correto necessário para o cancelamento do protesto, se limitando a sustentar que tal cancelamento seria de responsabilidade do autor, quem não teria solicitado a referida carta de anuência, ou não teria diligenciado nesse sentido.

Lado outro, o autor fez vir aos autos, documentos que comprovam suas alegações, pelo que resta afastada cabalmente a alegação de que o autor não teria diligenciado para providenciar junto à instituição financeira o mencionado documento.

Do acima, resta clara a responsabilidade dos Réus pela inércia e negligência em fornecer ao autor a necessária carta de anuência.

Assim, configurado o ato ilícito praticado pelos Requeridos, apesar de suas negativas em apelação, na medida em que não disponibilizou de forma útil correta a carta de anuência, após a quitação da respectiva dívida, daí decorrendo o dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva daquele e o dano sofrido pelo autor-consumidor, que faz sem dúvida surgir no presente caso o dever de indenizar. (...)” id nº 210654159

Verifica-se que o acórdão embargado fez a análise pormenorizada da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante, tendo rejeitado a preliminar em testilha, asseverando

que, por ser empresa, cuja atividade envolve a cobrança de débitos, deve assumir os riscos de sua atividade, devendo incidir a aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, arcar com eventuais prejuízos que sua atividade causar.

Ademais, não se pode olvidar que de acordo com a teoria da responsabilidade, fornecedores e prestadores pertencentes à mesma cadeia de serviços, são corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a parte autora solicitou via
email
que a embargante lhe emitisse a carta de anuência, porém, não obteve resposta. Por sua vez, a recorrente não trouxe aos autos
nenhuma prova efetiva de que tenha disponibilizado de forma oportuna e útil o documento, cuja correição de dados é necessária para que a providência fosse tomada pelo embargado.

Importa salientar
que competia tão somente ao autor providenciar o cancelamento do protesto em questão após a quitação da dívida, desde que lhe fosse fornecida, pelo banco e pela Empresa de Cobrança o documento protestado ou a carta de anuência para que o autor tomasse tal providência.

Assim, o

ilícito cometido pelo requerido se refere a manutenção indevida do protesto, mediante a inércia e negligência do embargante, no não fornecimento da carta de anuência,

razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor,

Como se vê, a matéria questionada nos embargos foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

Ademais, o acórdão confirmou a decisão recorrida,

nos pontos devidamente apreciados e

enfrentados pela decisão de primeiro grau, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição,

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024